Tribunal: STF
Processo: RE 103748
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL = AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
OBICE DO ART-325, I, DO RI/STF.
INVIAVEL O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO SE A PENA DE
MULTA FOI A ÚNICA APLICADA AO RECORRIDO, INCIDINDO, ASSIM, NA
HIPÓTESE, O OBICE DO ART-325, I, DO RI/STF E O MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO, NO SEU APELO DERRADEIRO, NÃO CHEGOU A ALEGAR A
OCORRENCIA DE QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DAQUELE
MESMO ARTIGO.